Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - CPF: 957.310.081-91 (ADVOGADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ELIETE DA GLORIA REIS ESPINDOLA - CPF: 020.759.291-81 (ADVOGADO), JOSEANE BEATRIZ WEISSHEIMER - CPF: 881.347.091-68 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária, em razão da inadimplência da devedora.

A agravante sustenta a nulidade da decisão, argumentando a ausência de documento essencial, consistente na prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário (CCB), bem como impugna a constituição da mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato para comprovar a constituição do devedor em mora; e (ii) a validade de contrato assinado digitalmente para embasar a inicial de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1.132 do STJ, a comprovação da mora nos contratos com alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo próprio devedor.

No caso, o banco agravado demonstrou o envio da notificação ao endereço informado no contrato, preenchendo os requisitos legais para a busca e apreensão.

Quanto à validade do contrato eletrônico, a Lei nº 14.620/2023 alterou o CPC/2015, art. 784, §4º, para reconhecer como título executivo qualquer contrato assinado eletronicamente, desde que sua autenticidade seja garantida por certificação digital ou plataforma reconhecida.

O contrato apresentado pelo banco foi assinado digitalmente e contém elementos de autenticidade suficientes, dispensando-se a assinatura de testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor. 2. Contratos assinados digitalmente possuem validade como título executivo extrajudicial, dispensando a assinatura de testemunhas, desde que garantida sua autenticidade por certificação digital ou meio eletrônico reconhecido."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 784, §4º; Lei nº 14.620/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; TJSP, AI nº 2350949-18.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Joseane Beatriz Weissheimer
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Honda S.A., concedeu a liminar.

Inconformada,
a agravante sustenta a n
ulidade da decisão agravada
, sob o fundamento de que a petição inicial da ação de busca e apreensão deveria ter sido indeferida por ausência de documento essencial, qual seja,
prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, conforme exigência da Lei nº 10.931/04 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diante disso, formula pela reforma da decisão que concedeu a liminar e a extinção do feito, ante a ausência de documento essencial.

A tutela recursal foi indeferida (id. 266111760).

A d. magistrada prestou informações, mantendo a decisão (id. 268767478).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271244375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Honda S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Joseane Beatriz Weissheimer
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, pugnando pela revogação da liminar, sustentando
a n
ulidade da decisão agravada
, sob o fundamento de que a petição inicial da ação de busca e apreensão deveria ter sido indeferida por ausência de documento essencial, qual seja,
prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, conforme exigência da Lei nº 10.931/04 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 1674261020 – autos de origem), comprovando o banco, portanto,
a regular constituição em mora.

Ainda em relação à inicial manejada, a agravante menciona que a ação padece de documento essencial à propositura da ação.

Contudo, a despeito de inexistir pronunciamento do magistrado de origem sobre o tema, visto que a matéria foi arguida pela primeira vez em sede de contestação pela agravante nos autos de origem, a análise nesta instância resta autorizada por se tratar de matéria de ordem pública, pois, eventual acolhimento da tese recursal, ensejaria o indeferimento da inicial.

In casu
, o banco agravado aportou à inicial contrato assinado digitalmente, do qual se verifica padrões de autenticidade e meios eletrônicos e digitais que possam validar a autoria e autenticidade do documento (senha, login, biometria reconhecimento facial, tokens, IP da máquina e geolocalização).

Neste sentido, colaciono:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR ASSINADO DIGITALMENTE – VALIDADE – DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – EMENDA À INICIAL AFASTADA I – Lei nº 14.620/2023 que entrou em vigor em 14 de julho de 2023, a qual, incluiu uma alteração no Código de Processo Civil, adicionando o parágrafo 4º, do artigo 784, que, em síntese, considera título executivo extrajudicial, qualquer modalidade de assinatura eletrônica, dispensando-se a assinatura de testemunhas; II - A mudança garante o status de título executivo extrajudicial para contratos assinados eletronicamente pelas partes, desde que utilizem certificados digitais e tenham sua integridade confirmada por um provedor de assinatura, não sendo mais necessário obter as firmas de duas testemunhas; III - Trata-se de contrato de prestação de serviços escolares assinado digitalmente, através da plataforma credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), garantindo validade jurídica e autenticidade à transação assinada digitalmente
”. (TJSP, Rai n. 2350949-18.2023 .8.26.0000 Jundiaí, 30ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Maria Lúcia Pizzotti, j. 07.02.2024).

Assim, não assiste razão a agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025